Tribunal: TJDFT
Processo: 0719213-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INCIDENTE INADMITIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO PELO COLEGIADO (RITRJE, Art. 61): PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO FORMULADO APÓS O JULGAMENTO PELA TURMA RECURSAL, E COM PROPÓSITO DE REEXAME DA QUESTÃO DE MÉRITO. IMPROPRIEDADE. INCIDENTE NÃO ADMITIDO (PRECLUSÃO).

I. Incidente de uniformização de jurisprudência apresentado por MARIA JACINTA ALVES FEITOSA contra o acórdão no 1254961, proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (processo n. 0708205-64.2017.8.07.0016), oportunidade em que o colegiado, ao reexaminar julgado anterior, em sede de Embargos Declaratórios, teria aplicado tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral (tema 864).
II. Inadmitido o incidente e. Presidente da Turma de Uniformização, a requerente pleiteou a reapreciação da decisão por parte do colegiado (RITRJE, Art. 61).
III. É certo que as partes poderão, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer a uniformização de jurisprudência, antes do julgamento do recurso inominado, oportunidade em que, reconhecida preliminarmente a divergência, será solicitado pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material (RITRJE, Art. 58 e 59).
IV. No entanto, os presentes autos eletrônicos estampam situação fática processual diversa: o pedido de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência teria sido formulado após o julgamento dos aclaratórios (aos quais foram conferidos efeitos infringentes) pela e. 2a Turma Recursal.
V. O presente incidente de uniformização de jurisprudência é um instrumento processual de caráter preventivo.
VI. Por isso, não pode ser admitido após o julgamento do recurso no colegiado originário (turma recursal), nem ser utilizado com o exclusivo propósito de tentativa de rediscutir a questão (meritória) em “nova” instância, no caso a Turma de Uniformização de Jurisprudência (precedentes da Turma de Uniformização: acórdão 1275189, DJE: 31/8/2020 e acórdão 964610, DJE: 24/11/2016).
VII. Não fosse isso suficiente, sequer teria sido efetuado o cotejo de eventual divergência de entendimento sobre a matéria entre as turmas recursais, após a definição da questão pelo STF.
VIII. Diante desse quadro processual, manifesta a inadequação da via eleita.
IX. Confirmada a decisão de inadmissibilidade do pedido de uniformização de jurisprudência proferida pela e. Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência.